Tribunal: STF
Processo: RE 82209
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CIVIL,
TRÂNSITO. COMPETÊNCIA.
II. OCORRENDO CONFLITO ENTRE DOIS JUIZES ESTADUAIS, EMBORA UM DELES,
INTEGRANDO A JUSTIÇA CASTRENSE LOCAL, A COMPETÊNCIA PARA SOLVER O
DISSIDIO NÃO E DO T.F.R., NEM DO S.T.F., MAS DO T.J.
III. CABE A JUSTIÇA COMUM LOCAL PROCESSAR E JULGAR CRIME COMETIDO
POR POLICIAMENTO DE TRÂNSITO.. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 297 E
PRECEDENTES DO S.T.F.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.